Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. ARTIGO 510 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos”, hipótese dos autos, não merecendo reparo a decisão agravada.
3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.